Tribunal: TCU
Processo: 041.106/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que condenou o responsável em débito e multa, em razão de irregularidades em contrato realizado pelo Ministério do Trabalho para organização de eventos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Fabrício Valle Dutra contra o Acórdão 3497/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas e o condenou em débito e multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. informar o recorrente e o Ministério do Trabalho e Emprego acerca desta deliberação.